Tribunal: TJSP
Processo: 2022347-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Incidente de remoção de Inventariante. Insurgência do Réu contra decisão que o destituiu do encargo de Inventariante, nomeando como seu substituto, viúva de herdeiro falecido. Requerimento para que seja revertido o decreto de procedência do incidente. Rejeição. Elementos probatórios dos autos que demonstram a desídia do Agravante na condução da inventariança.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Incidente de remoção de Inventariante. Insurgência do Réu contra decisão que o destituiu do encargo de Inventariante, nomeando como seu substituto, viúva de herdeiro falecido. Requerimento para que seja revertido o decreto de procedência do incidente. Rejeição. Elementos probatórios dos autos que demonstram a desídia do Agravante na condução da inventariança. Inteligência do art. 622 do CPC. Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.